Tribunal: TJMT
Processo: 1071253-11.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071253-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MICKAELLY ESTEFANY DA SILVA LEITE - CPF: 068.916.101-84 (RECORRENTE), DANIEL VICTOR SECOLO - CPF: 038.864.221-19 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA. ÔNUS DA ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CABE AO CREDOR. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, diante da comprovação do envio da notificação prévia à inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

2.

Nos termos da Súmula n. 359 do STJ,
“cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

3.

A notificação ao devedor deve ser enviada para o endereço indicado pelo credor, não sendo responsabilidade do órgão notificante verificar sua correção. Incumbe ao consumidor manter seus dados atualizados perante as instituições com as quais contrata.

4.

Se o órgão mantenedor demonstrou o encaminhamento da notificação prévia da consumidora de acordo com o art. 43, § 2º., do CDC, não há falha na prestação do serviço capaz de ensejar o dever de indenizar a título de dano moral.

5.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Observa-se que a apelada comprovou que expediu a notificação prevista no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, para o endereço fornecido pela credora do autor/apelante, não lhe cabendo verificar se o endereçamento indicado está correto ou não. (...) Portanto, como se vê, a notificação foi encaminhada em tempo hábil ao apelante para que este pudesse adimplir seu débito.”.

6.

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua execução em face da justiça gratuita concedida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025